Tribunal: TJPA
Processo: 0801661-91.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801661-91.2023.8.14.0136

APELANTE: FABIO LUIS DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA. READEQUAÇÃO
EX OFFICIO
DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP). A defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão com redução da pena abaixo do mínimo legal, o afastamento da Súmula 231 do STJ e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a atenuante da confissão espontânea pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231/STJ;
(ii) saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante de anterior deferimento na sentença, e eventual redimensionamento da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do STF veda a redução da pena aquém do mínimo legal com base em circunstâncias atenuantes, conforme estabelecido na Súmula 231 do STJ e reafirmado no Tema 158 da repercussão geral.
4. A manutenção da súmula decorre da necessidade de respeito aos limites legais impostos pelo tipo penal, pela legalidade estrita e pela separação dos poderes, o que impossibilita ao juiz reduzir a pena base além do piso legal.
5. Quanto à gratuidade de justiça, o pedido não foi conhecido, por já ter sido concedida na sentença.

6. A pena de multa, fixada de forma arbitrária, foi redimensionada de ofício para 10 (dez) dias-multa, mantida a fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, em observância ao método trifásico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Reforma ex officio apenas para redimensionar a pena de multa.

Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ e do Tema 158 da repercussão geral do STF.

Tese de julgamento: 2. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça já deferida na sentença condenatória

Tese de julgamento: 3. É possível a correção ex officio da pena pecuniária quando esta for arbitrada sem a devida observância ao critério trifásico legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
68, 59, 60 e 155, caput; CF/1988, art. 5º, XLVI; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270/RS (Tema 158); STJ, REsp 1.869.764/MS; STJ, AgRg no REsp 2.094.324/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, neg
ar-lhe provimento,

com reforma
ex officio
unicamente da pena pecuniária
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL
0801661-91.2023.8.14.0136

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE:
FÁBIO LUÍS DE SOUZA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal

interposta por

Fábio Luís de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Canaã do Carajás/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
do CP (furto simples) à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multas à razão de 1/30 do salário-mínimo a época do fato (ID 21899051).

Oferecimento da denúncia em 12/06/2023
(ID
21899014
).

Recebimento da denúncia em 14/06/2023 (ID 21899015 - Pág. 1).

Resposta à acusação em

03/10/2023 (ID 21899023).

Sentença condenatória em 02/02/2024

(ID 21899051).

Razões recursais em 23/07/2024 (ID

21899067), pugnando:

1.A redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico face o reconhecimento da confissão, com o afastamento da Súmula nº 231 do STJ;

2.A
concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo em 27/08/2024 (ID 21899071).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso em 12/09/2024 (ID 22039684).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém/PA,

de de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço parcialmente o recurso e passo a proferir o voto.

1.DA
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FACE O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO COM O AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 231 DO STJ

Irresignado, o apelante pugna a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, após o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Sem razão a defesa.

Concernente à segunda fase da dosimetria da pena, quanto ao crime previsto no 155,
caput
do CP, o juiz
a quo
reconheceu a atenuante da confissão, porém, deixou de aplicá-la, pois a pena já se encontrava em seu patamar mínimo legal, tendo em vista o teor da Súmula 231 do STJ, mantendo, assim, a pena intermediária no mínimo legal.

É cediço que permanece vigente a orientação firmada em nossa Corte Cidadã, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão e a menoridade, não pode gerar a redução da pena para abaixo do mínimo legal, como reza a Súmula 231.

Os argumentos ventilados na peça de apelação não são capazes de obstar a aplicação do referido enunciado sumular. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2 .243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094324 PR 2023/0311067-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024, grifo nosso).

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da Súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que

o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E

DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) Documento eletrônico VDA43458878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/09/2024 10:38:06 Código de Controle do Documento: a44dfe4b-3684-4473-889b-ccb427470632 examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do

mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior

Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao

princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a

colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Desta feita, não acolho o pleito defensivo afastando a tese de superação da Súmula 231 do STJ.

2.DA
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Por derradeiro, verifico que o juízo sentenciante concedeu os benefícios da justiça gratuita ao ora recorrente, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

XII. CONDENAÇÃO POR CUSTAS

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais
uma vez que demonstrada a hipossuficiência deste, e, ainda, por se tratar de denunciado assistido pela Defensoria Pública (ID 21899051 - Pág. 8, grifo nosso).

Dessa forma, não conheço o pedido da defesa
por restar inócuo
.

De outra banda, constata-se que o juízo sentenciante a estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea.

Nessa toada, redimensiono definitivamente a pena pecuniária para o patamar de 10 (dez) dias-multa, mantendo o cálculo à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
o recurso e, nessa extensão, nego
-lhe provimento,

com reforma
ex officio
unicamente da pena pecuniária
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, de de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/08/2025